Tribunal: STF
Processo: HC 63037
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-07
Data de publicação: 1985-06-07

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NULIDADE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA QUE, JULGANDO REVISÃO CRIMINAL, DECRETA
A ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI, MANDANDO O REQUERENTE
A NOVO JÚRI - NÃO OBJETO DO PEDIDO, QUE APENAS
PLEITEAVA CORRIGIR APENAÇÃO EM FIGURA PENAL INEXISTENTE.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.